Tribunal: TJDFT
Processo: 0724505-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO EQUIVOCADO NA FATURA. VALOR SUPERIOR À COMPRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$3.000,00). QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso da ré Mastercard Brasil Ltda. De acordo com a jurisprudência do STJ, as bandeiras de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão pelos danos decorrentes da má prestação de serviços (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Preliminar rejeitada. Precedente das Turmas: Acórdão 1787480.
3. Em relação ao dano moral, diante das diversas tentativas do autor em resolver administrativamente a situação, conclui-se que os fatos não se traduzem em mero descumprimento contratual, mas sim em aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. Ademais, a exigência de confirmação junto à central de segurança, a cada compra realizada posteriormente ao lançamento contestado, configura tormento no dia a dia do consumidor, capaz de gerar lesão a direito de personalidade.
4. Do quantum fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais). O valor arbitrado condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e observa critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, sem caracterizar enriquecimento ilícito do consumidor.
5. Sobre a devolução em dobro do valor indevidamente lançado na fatura, o STJ fixou a tese de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). No caso dos autos, a cobrança no cartão é oriunda da conduta de terceiro (estabelecimento comercial), não se observando, assim, a violação à boa-fé objetiva perpetrada pelo banco ou pela bandeira do cartão de crédito.
6. Para fins de prequestionamento, a recorrente Mastercard não apontou o dispositivo constitucional alegadamente violado. Consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis, o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada.
7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.